Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-62.2022.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000453-62.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 15/05/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS – VEDAÇÃO PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A previsão do art. 2° do Decreto não é especial em relação à previsão do art. 5°. O Decreto concede indulto para várias situações distintas. - Para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5° não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2°. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Carlos Pereira dos Santos e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto natalino ao militar agravante Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra a decisão da meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (3ª AJME), que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Narra a exordial do recurso o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O agravante foi condenado nas iras dos artigos 196 e 312 do CPM, a um total de penas de 02 (dois) anos de detenção no regime aberto, substituídas por “Sursis” a ser cumprido no período de 02 (dois) anos. Em relação ao Decreto de indulto, o Ministério Público manifestou no Seq. 87.1, em sentido contrário à concessão de indulto natalino ao sentenciado. A Defensoria Pública, como órgão da execução penal, ao Seq. 23.1, manifestou-se em sentido favorável ao indulto natalino. Concluso para sentença a d. magistrada primeva, modificando seu entendimento anterior negou a concessão do indulto ao argumento de que: “... Em nova reflexão sobre o tema, modificado o pensamento inicial deste juízo, vê-se que o artigo 5º do Decreto n.11.302/22 não é destinado aos policiais militares e bombeiros militares e não é destinado aos integrantes das Forças Armadas no cometimento de crimes previstos no Código Penal Militar. Senão veja-se a sua redação: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de Liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Embora haja o velho brocardo jurídico: “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir” também não menos verdadeiros são os brocardos sobre “não se presumem, na lei, palavras inúteis” e “quando a lei quis, dispôs; quando não, calou” “– vale por dizer que na interpretação harmônica entre o art. 5º e o art.7º, VII, do Decreto n.11.302/22, a técnica jurídico dogmática de inclusão dos crimes deveria ter idêntico critério de exclusão do art.7°, do referido indulto natalino que faz remissão expressa ao Código Penal Militar (inclusive considerando que os crimes militares previstos no Código Penal Militar não foram incluídos no rol de crimes hediondos). Aliam-se à referida interpretação as diversas menções no Decreto n.11.302/22, v.g., “aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública – Susp” e “aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem.”, ou seja, se o artigo 5º, do referido decreto de indulto natalino fosse extensivo aos crimes militares previstos no Código Penal Militar deveria haver a expressa menção legal como se vê em vários trechos legais e inclusive no rol do art.7º, do Decreto n.11.302/22. Parece, salvo melhor juízo, que aplicar irrestritamente o art.5º, do Decreto n.11.302/22 aos crimes previstos no Código Penal Militar, verdadeiro subsistema jurídico (“lei penal de barretina”, na expressão de Napoleão Bonaparte) seria interferir no espírito e na alma do indulto natalino e quiçá na visão de que o indulto é ato privativo do Presidente da República não cabendo ao intérprete a sua extensão se ela não veio expressamente no corpo do indulto e no conteúdo jurídico da norma prevista no art.5º, do Decreto n. 11.302/22. ANTE O EXPOSTO, não concedo ao sentenciado o indulto natalino, em razão da inaplicabilidade do art .5º, do Decreto n.11.302/22 aos crimes previstos no Código Penal Militar. Inconformada, a Defensoria Pública aviou o presente agravo em execução penal pretendendo a reforma do decisum. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O agravante alega que a situação do apenado se enquadra nos requisitos para concessão do indulto, manifestando-se pelo deferimento do pedido. O Ministério Público, em contrarrazões, afirma que o agravante não faz jus ao benefício, na forma do próprio decreto invocado. Em resumo, diz o seguinte: [...] Em sentido contrário ao que afirmou a Defesa Técnica, de fato, a redação trazida no art. 5º do Decreto nº 11.30/22 não se destinou aos policiais e bombeiros militares, tampouco aos integrantes das Forças Armadas quando estes cometem crimes militares. Isso porque o texto legal tratou de cuidar das hipóteses em que determinados dispositivos legais seriam ou não aplicados no âmbito castrense de forma expressa, como mostra, a título exemplificativo, a inteligência do art. 6º, caput e art. 7º, inc. VII do referido decreto: “Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.”[4] "Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: [...] VII – previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 – Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V [...].” [5] Desta forma, verifica-se diversas menções no Decreto nº 11.302/22 acerca da (in) aplicabilidade dos dispositivos do indulto natalino aos militares, elencando, a título de exemplo, as expressões “aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública – Susp” e “aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem.” Neste sentido, se o art. 5º do referido decreto de indulto natalino fosse extensivo aos crimes militares, a redação do dispositivo teria feito expressa menção legal, como se verificou em vários dispositivos legais do mencionado decreto. [...] Em segundo lugar, é imperioso relembrar que o agravante foi condenado pelo cometimento de crimes cujo elemento subjetivo só pode se configurar na modalidade dolosa. Sabido que o Decreto nº 11.302/2022, por força do texto de seu art. 2º, apenas concede o referido benefício para os agentes públicos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), quando estes tenham TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cometido crime na modalidade culposa, o que não é a hipótese do caso em comento. [...] Nessa toada, mister destacar que o Presidente da República, quando quis indultar os agentes do sistema de segurança o fez de forma expressa e nos limites do artigo segundo do Decreto Presidencial, pelo que as disposições do artigo quinto não se aplicam a essa categoria de agentes. [...] A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME indeferiu o pedido do ora recorrente, alegando que: [...] Em nova reflexão sobre o tema, modificando o pensamento inicial deste juízo, vê-se que o artigo 5º do Decreto n.11.302/22 não é destinado aos policiais militares e bombeiros militares e não é destinado aos integrantes das Forças Armadas no cometimento de crimes previstos no Código Penal Militar. Senão veja-se a sua redação: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. [...] A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 11, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância, com o indeferimento do indulto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para decisão é muito simples, e já antecipo que está correta a decisão da douta juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (3ª AJME) que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino ao militar agravante, nos termos da interpretação que faz acerca do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É inequívoco que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). No entanto não foi imposta pena de 02 (dois) anos de detenção ao agravante, mas, sim, as penas de 01 (um) ano de reclusão pelo delito do art. 312 do CPM e 01 (um) ano de detenção pelo delito do art. 196 do mesmo diploma legal, e houve a concessão do sursis penal mediante o cumprimento das condições estabelecidas, pelo prazo de 02 (dois) anos. A douta juíza, em essência, alega que o art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 não se aplica aos crimes previstos no CPM, e entendo que está absolutamente correta a decisão agravada. Vejamos, em primeiro lugar, o que diz o art. 5º, caput, do referido decreto: “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” Em análise perfunctória, parece haver a subsunção da pretensão do militar aos termos do artigo em referência, já que a pena máxima em abstrato no caso do art. 196 do CPM é de 2 (dois) anos de detenção e é de 5 (cinco) anos no caso do art. 312 do CPM. Entretanto, vejamos o que diz o art. 2º do decreto e seus incisos: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. [...] Vejam que o recorrente não foi condenado por excesso culposo e nem mesmo por crime na modalidade culposa. Ao contrário, ele restou condenado pela prática de dois crimes na forma dolosa. Penso que, afora os crimes praticados com culpa, temos aos integrantes das forças de segurança a aplicação do indulto em outra hipótese, qual seja, a hipótese prevista no art. 6º do mesmo decreto. E o art. 6º diz: Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O caso dos autos nada tem a ver com o art. 6º acima, pois é claro que o dispositivo em tela se aplica a crimes praticados por integrantes das forças de segurança que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto. Com efeito, não é o caso dos autos, em que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de missão e de falsidade ideológica, em ações delitivas recentes, afastando o critério temporal do art. 6º. Por fim, está correta a afirmação da eminente procuradora de justiça de que o decreto em estudo não se aplica aos militares dos Estados quando praticarem crimes dolosos previstos no CPM, cuja exceção única está no art. 6º do decreto. Portanto, e infelizmente, o militar agravante realmente não faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/22, de 22 de dezembro de 2022. Ante o exposto, firme da fundamentação acima, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada, e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Incialmente, cabe observar que o artigo 5º do Decreto nº 11.30/22, é aplicável à espécie, pois dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante foi condenado pela prática de dois crimes. Nos termos do parágrafo único do art. 5° do referido Decreto, “na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” Considerando que o agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 196 e 312 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CPM, pode-se concluir que atende ao requisito estabelecido no dispositivo para a concessão do indulto. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; ... VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) Portanto, o agravante não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022 e possui direito subjetivo ao indulto. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator